Tribunal: TJBA
Processo: 0571098-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0571098-14.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ISANIL LIMA ALVES e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º) – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – TEMA 1313/STJ INTERPRETADO EM CONJUNTO COM O TEMA 1076/STJ – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir o mérito da decisão. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, aplicando corretamente a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, com base no valor da causa, afastando a fixação por equidade, prevista no §8º, por se tratar de hipótese em que o proveito econômico é mensurável. A interpretação conjunta dos Temas 1313 e 1076 do STJ confirma que a apreciação equitativa é medida excepcional, inaplicável quando o valor da causa ou o benefício patrimonial são estimáveis. Acórdão mantido. Embargos de declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível nº 0571098-14.2016.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado ISANIL LIMA ALVES e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 23 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator Procurador(a) de Justiça